Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. DESLIGAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0707525- 63.2023.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de anulação do ato administrativo que determinou o desligamento do autor do Curso de Formação de Praças 18, por reprovar em quatro matérias, estando em verificações de segunda época. Narra o agravante que não foi fornecida a carga horária devida de aulas e atividades escolares, razão pela qual mostra-se impossível o cumprimento do mínimo de 75% de frequência exigido. Afirma que não foram seguidas normas de proteção na disciplina Técnicas de Salvamento em Altura. Relata que utilizou o celular para fazer cálculos em uma avaliação em razão do defeito apresentado por sua calculadora, não sendo tal motivo suficiente para ser desligado. Requer a concessão da tutela de urgência para que não seja desligado da Corporação.

2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 51047447). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 51047447). Contrarrazões apresentadas (ID 51365411).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no ato administrativo, estando ausente a probabilidade do direito. O documento de ID 163618571 - Pág. 69 (autos de origem) indica o quantitativo de horas-aula ministradas e comprova a possibilidade de aplicação das avaliações em razão do cumprimento parcial do programa. Não resta demonstrada, contudo, a frequência do autor a 75% das horas-aula efetivamente ministradas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC. Também não foi demonstrada a ocupação excessiva da torre. Ademais, o documento de ID 163618573 - Pág. 1 (autos de origem), demonstra que o agravante não foi previamente autorizado a utilizar o celular durante a realização da avaliação, não sendo a justificativa apresentada suficiente para afastar a violação do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino.

5. O art. 102 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino indica de forma clara e adequada que o aluno não pode ficar em verificações de segunda época em mais de três disciplinas. Adicionalmente, mostra-se legítimo o procedimento administrativo para verificação da irregularidade na utilização de celular durante a avaliação de ensino.

6. Assim, não demonstradas de plano as irregularidades apontadas pelo agravante, não merece reforma a decisão proferida, porquanto o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário sem a efetiva demonstração da probabilidade do direito.

7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.